Tribunal: TJBA
Processo: 8030090-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030090-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARINILDA DO CARMO LELIS COSTA

Advogado(s)
:
AYKEL BATISTA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. BLOQUEIO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) se há proporcionalidade no valor das astreintes fixadas; e (iii) se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), considerando a probabilidade do direito em face das irregularidades alegadas na contratação e o perigo de dano sobre benefício de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente.

4 - Desproporcionalidade da multa de R$ 500,00 diários, que deve ser reduzida para R$ 300,00 por desconto, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, para evitar enriquecimento sem causa.

5 - Cabimento de efeito suspensivo parcial mediante bloqueio da Reserva de Margem para Cartão (RMC), preservando direitos alimentares sem causar prejuízo irreparável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030090-63.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BANCO BMG SA e parte Agravada MARINILDA DO CARMO LELIS COSTA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02